Tribunal: STF
Processo: Pet 10966
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de execução fiscal, com fundamento na Lei nº 6.830/80, movida pelo Distrito Federal em face da Embaixada da República do Togo.



     A referida execução tramitava perante a 1ª Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e Territórios.



    Após comunicação do Ministério das Relações Exteriores (e-doc. 1, p. 44) e da concordância do ora requerente (e-doc. 1, p. 50-51), o Juízo Federal declinou da competência, em razão do disposto no art. 102, I, "e", da Constituição Federal e remeteu os autos a esta Suprema Corte.



    É o sucinto relatório.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam conflito entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do que dispõe a alínea “e” do inciso I do art. 102 da CF/88.



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de reconhecer a imunidade executória aos Estados soberanos em território estrangeiro, na forma preconizada pela Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas (Decreto nº 56.435/1965), salvo se houver renúncia expressa do Estado ou organismo internacional. Nesse sentido:



    “Imunidade de jurisdição. Execução Fiscal movida pela União contra a República da Coreia.



    É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória: orientação mantida por maioria dos votos. Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ 9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ 10.12.99; ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17.3.2003 (ACO nº 543/SP-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24/11/06).



    Ante o exposto, oficie-se a Embaixada da República do Togo, com a intermediação do Ministério das Relações Exteriores para, em 30 (trinta) dias, dizer sobre eventual submissão à jurisdição brasileira.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente